Tribunal: TJMT
Processo: 0013668-31.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0013668-31.2020.8.11.0042
RECORRENTE: BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 87458454):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DA RESIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. POSSE DE DROGA PARA MERCANCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL. MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO E DE ENTORPECENTES. DROGA SINTÉTICA (ECSTASY). PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENUNCIADO No 30 TCCR/TJMT. 4. PENA PECUNIÁRIA. VISADA A REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO APELANTE. ENUNCIADO No 33 TCCR/TJMT. 5. ABRANDAMENTO DO REGIME. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (MAIS DE 4,5KG). ENUNCIADO No 47 TCCR/TJMT. 6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FALTA DE REQUISITO LEGAL. ART. 44, I DO CP. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita da prática criminosa. De outra parte, não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se precedida de fundadas razões para fazê-lo (diversas denúncias de que um homem branco de estatura mediana estaria traficando na modalidade “delivery” nos bairros de Cuiabá/MT), uma vez que o crime é de natureza permanente.
A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, tinha e guardava em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecente de origem ilícita em expressiva quantidade e variedade com finalidade mercantil, autoriza a condenação por crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
3. Conquanto primário e de bons antecedentes, o réu que se dedica às atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas (o que se conclui pela quantidade importante e variedade de drogas, sua forma de condicionamento e a apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia, além de certa quantia em dinheiro) não faz jus ao reconhecimento do Tráfico privilegiado, nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.
4. Sedimentado o entendimento deste E. Tribunal de que “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT).
5. Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a 4 anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de drogas aprendida (mais de 4,5 kg de maconha), entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” Precedentes STJ (AgRg no HC 656.720/SP).
6. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando o requisito objetivo não é preenchido (condenação à pena privativa de liberdade abaixo de 4 anos), como estabelecido no art. 44, I, do CP.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao artigo 155 do Código de Processo Penal, e aos artigos 28 e 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, o recorrente alega nulidade da prisão em flagrante e demais provas obtidas através da busca pessoal irregular e invasão de domicílio. Além disto, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda corporal (Id. 96715957).
Recurso tempestivo (Id. 97032456).
Contrarrazões (Id. 97728455).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“A par desse recorte normativo e atento aos elementos que instruem a inicial, observa-se que a revista efetuada no interior do automóvel teve como elemento propulsor a fundada suspeita, derivada de várias notícias anônimas (que acabaram se confirmando) de que aquele veículo era utilizado para realizar a venda de substâncias ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nesses moldes, partindo da premissa de que por se equiparar à busca pessoal, a busca no veículo dispensa a expedição de prévio mandado judicial e, sabendo-se que na hipótese dos autos havia fundada suspeita de prática criminosa, não há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir da busca feita no carro do apelante e muito menos a nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas através das buscas.
(...)
De outra banda, a tese de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar - sob o argumento de que ocorrera sem a autorização do apelante e sem qualquer mandado judicial ou fundadas razões para tanto - também não merece prosperar.
Isto porque a Carta Magna assegura a inviolabilidade do domicílio em seu art. 5o, inciso XI, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, restou caracterizado o delito de Tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, o que autoriza agentes públicos a entrarem no domicílio do apelante independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
(...)
Quanto às fundadas razões para tanto, nota-se que na fase investigativa o policial militar Ubiratan Pinto de Alencar Filho narrou que receberam várias denúncias sobre “um homem branco, de estatura mediana estaria fazendo a comercialização de drogas nos bairros de Cuiabá, com um veículo Sandero Prata, na modalidade delivery (...) e que estaria no bairro Santa Rosa”. Munidos dessas informações, se deslocaram para o local indicado e obtiveram êxito em identificar o veículo conduzido pelo apelante, um RENAULT Sandero, cor prata, placa identificadora OMA-2728, dentro do qual foi encontrada uma sacola contendo vários invólucros de maconha e certa quantia em dinheiro.
Prosseguiu narrando que, em continuidade às diligências, a equipe policial foi até a casa do apelante, onde encontraram os entorpecentes acima descritos, petrechos comumente utilizados para a traficância e considerável quantia em espécie (Id. 65917559 - pg. 12).
Ressalte-se que as referidas declarações foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 74145963).
Noutras palavras, a dinâmica do ingresso dos milicianos na residência do ora apelante leva à conclusão inequívoca de que, de fato, havia fundadas razões para a medida extrema fosse tomada, não se podendo falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante.” (Id. 87458464).
Nesse contexto, ao sustentar nulidade da prisão em flagrante e demais provas obtidas, o recorrente alega que “a prisão se deu sem a chamada causa provável, ou seja, uma justa causa para o ato invasivo, a partir da segura verificação, posto que superficial, da existência de fatos ou de circunstâncias que permitam qualquer pessoa acreditar ou ao menos suspeitar, com base em elementos concretos, que um crime esteja ocorrendo no interior do domicílio, ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE PARA JUSTIFICAR A INVASÃO, PRISÃO E APREENSÃO FLAGRANTEMENTE ILEGAL”, tornando nula tanto a busca domiciliar quanto as provas derivadas do ato, consoante a teoria do fruto da árvore envenenada.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça